Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 20/7/2021. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora